Tribunal: STF
Processo: RE 100104
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-14
Data de publicação: 1986-05-14

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL - DESPEJO DE IMÓVEL RURAL - LEI 4.947/65 E
DECRETO 59.566/66.
PRAZO MINIMO DOS CONTRATOS AGRARIOS. A LIBERDADE DE CONTRATAR NO
CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. DEBATE NO S.T.F. - A DOUTRINA
E A JURISPRUDÊNCIA. LEGISLAÇÃO ALIENIGENA.
PEDIDO DE DESISTENCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DESISTENCIA HOMOLOGADA.